Tribunal: TJMT
Processo: 1043020-35.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043020-35.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[PRIME TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 10.826.230/0001-68 (RECORRENTE), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISSQN. CONSTRUÇÃO EM IMÓVEL PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. VEDAÇÃO DE SANÇÃO POLÍTICA. HABITE-SE CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE TRIBUTO. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MULTA POR AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A exigência de pagamento de tributo como condição para expedição de habite-se constitui sanção política vedada.

2. A construção realizada pelo proprietário para si próprio, sem prestação de serviços a terceiros, não configura fato gerador do ISSQN.

3. Reconhecida a inexistência do fato gerador, o crédito tributário é inexigível e não pode ser cobrado por qualquer meio.

4. A interposição de agravo interno manifestamente improcedente autoriza a aplicação de multa prevista no CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra decisão monocrática que manteve sentença do Juizado Especial da Fazenda Pública, a qual julgou parcialmente procedente ação anulatória de débito fiscal proposta por PRIME TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME.

A decisão agravada: (i) confirmou a impossibilidade de condicionar a expedição do habite-se ao pagamento prévio do ISSQN; e (ii) determinou que o Município se abstivesse de cobrar valores a título de ISSQN referente ao imóvel objeto da demanda.

O agravante sustenta que a decisão teria extrapolado os limites da controvérsia ao impedir a cobrança do tributo, alegando que a vedação da sanção política não impediria a constituição do crédito tributário pelos meios próprios.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente, pugnando pela manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026